Tribunal: TJMT
Processo: 1021013-51.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021013-51.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WANDERSON ROBERTO DE SOUZA - CPF: 926.327.001-59 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE PROMOVENTE.

E M E N T A

E M E N T A

Recurso inominado. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. RODOVIA. CONCESSIONÁRIA. ANIMAL NA PISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ANIMAL
. DANOS M
ATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS.
RISCO DA ATIVIDADE. .
RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA CONCESSIONARIA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária ré responde pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão.

2.
Acidente que ocorreu na via em que há exploração econômica da concessionária, devendo esta indenizar os danos ocasionados no veículo de propriedade da parte autora, decorrentes da colisão com animais que circulam livremente sobre a pista.

3.
Danos morais excepcionalmente configurados.

4.
Recursos conhecidos. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da Concessionária não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao ressarcimento da quantia de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), a título de indenização por danos materiais, sob o fundamento de que restou comprovada a responsabilidade da reclamada em reparar os prejuízos suportados devido ao atropelamento de animal na pista.

Inconformada, o recorrente Wanderson Roberto de Souza pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, conforme pleiteado na exordial.

A recorrente Concessionaria Rota do Oeste S.A. sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão que não acolheu os embargos declaratórios, sob o fundamento de que não esclareceu as questões ventiladas, bem como, sustenta a ilegitimidade ativa do demandante. No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade e a ocorrência de caso fortuito.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023